Tribunal: TJPA
Processo: 0811328-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811328-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCENILDO SILVA CERDEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
. crime do art. 215 do cp. prisão em flagrante. concessão de liberdade provisória mediante fiança e imposição de medidas cautelares do art. 319 do cpp. valor desproporcional e desarrazoado. incapacidade econômica do paciente. manutenção da custódia apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada. constrangimento ilegal evidenciado. ordem parcialmente concedida apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de fiança. decisão unânime.

1.

In casu
,
o juízo coator, ao analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante do coacto em preventiva, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança, arbitrada em 10 salários-mínimos, por entender não estarem presentes as causas ensejadoras da medida extrema.

2.

Restou demonstrado, por meio de documentação acostada, que o coacto recebe salário de R$ 1.787,82 (hum mil e setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), e não tem condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada.

3.

Após análise detida dos autos, em consonância com a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança,
constatou-se excessivo o valor arbitrado pelo juízo singular
, ao se considerar a situação econômico-financeira do coacto, tanto é que permaneceu preso. Mesmo com a concessão da liberdade provisória, a manutenção da prisão demonstra a total incapacidade do paciente de suportar o encargo financeiro que lhe foi imposto. Mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança, sem que o juízo tenha se atentado para a real capacidade econômica do réu de arcar com referido
quantum
.

4.

A jurisprudência pátria é no sentido de que o decurso do tempo de prisão, sem recolhimento da fiança, constitui suficiente prova da incapacidade financeira para efetivar o pagamento. Precedentes.

5.

Ordem conhecida e
PARCIALMENTE CONCEDIDA
para
reduzir a fiança
arbitrada ao paciente para 01 (um) salário-mínimo, não se justificando, outrossim, a isenção do respectivo benefício. Mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder parcialmente a Ordem
para
reduzir o valor da fiança
arbitrada ao paciente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 15 de setembro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FRANCENILDO SILVA CERDEIRA
, preso em flagrante delito, em 11/08/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 215 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma, que o juízo inquinado coator concedeu inicialmente a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança, arbitrada em 10 (dez) salários-mínimos.

Aduz que o coacto é trabalhador temporário municipal, exerce a função de vigia e recebe salário de R$ 1.787,82 (hum mil e setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme seu contracheque, em anexo, estando impossibilitado de arcar com o valor arbitrado, tanto que permanece preso. Afirma, ainda, que sua companheira e filha encontram-se desempregadas e ambas dependem totalmente do paciente.

Por fim, requereu, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, em razão da violação do seu direito de ir e vir, que está, no presente caso, condicionado a sua situação econômica com a imediata expedição de alvará de soltura, nos termos do disposto no art. 350 do CPP.

As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial concessão da Ordem, devendo o valor da fiança arbitrada pela autoridade tida coatora ser reduzida ao patamar de 01(um) salário-mínimo, nos termos da decisão que concedeu a liminar pleiteada.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas que: “uma equipe policial foi acionada para atender uma notícia de um crime sexual, tendo como vítima menor de idade. Na ocasião Leidicleia Batista acionou a polícia militar, para relatar que sua filha Keteilen Lorrany, 15 anos, havia sido abusada sexualmente pelo ora paciente do habeas corpus, no momento em que buscava tratamento para suas dores nas costas, na casa no preso, segundo contaram, tendo em vista que o preso costumava fazer massagem para dores lombares e nas costas, a menor, sentido dores nas costas, buscou o tratamento na casa do flagranteado, momento no qual, se valendo do fato de estar sozinho em casa, teria abusado da menor. Ainda segundo a mãe da vítima, quando o procedimento iniciou, o ora paciente mandou Ketelen retirar toda a roupa e troncou a porta do local em que iria acontecer a massagem. Já durante o procedimento a adolescente sentiu quando Francenildo passou a mão em suas nádegas e vagina, bem como quando este se encostou nela e estava com o pênis ereto. Após o procedimento a adolescente, ao chegar em sua residência, imediatamente, relatou o ocorrido a sua genitora a qual acionou a polícia e o acusado foi preso em flagrante. Em escuta especializada a adolescente confirmou precisamente a versão apresentada por sua genitora por ocasião da notícia do crime perante a autoridade policial”.

Eis a suma dos fatos.

Busca, a impetração
,
que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, de forma excessiva, no valor de 10 salários-mínimos
, tendo em vista que restou demonstrado por meio de documentação acostada, que o coacto recebe salário de R$ 1.787,82 (hum mil e setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), e não tem condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada.

Consta dos autos que o juízo coator, ao analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante do coacto em preventiva, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança, arbitrada em 10 salários-mínimos
,
por entender não estarem presentes as causas ensejadoras da medida extrema.

Conforme se observa, não obstante o reconhecimento da desnecessidade da custódia cautelar, pelo juízo singular, o paciente continuou custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada.

Desse modo, restou demonstrado que o coacto se trata de pessoa hipossuficiente, que permaneceu presa por não lograr arcar com o
quantum
arbitrado a título de fiança.

Nesse diapasão, não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, especialmente quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo e considerando que o próprio juízo de piso reconheceu que estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, ressalta-se que o delito, em tese, que lhe está sendo imputado não fora cometido mediante violência ou grave ameaça.

Acerca do tema, cabe destacar o que dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que
couber fiança
,
o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §4º do art. 282 deste Código.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FRAUDE A PROCESSOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA DE 350 MIL REAIS. VALOR DESARRAZOADO.
FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA COMPROBATÓRIA DE PRÁTICA ILÍCITA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

WRIT
NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. O valor da fiança inicial de quase R$ 1,4 milhões, reduzido, ao final, à R$ 350 mil reais, foi fixado nas instâncias ordinárias com base na presunção de capacidade financeira do paciente, tendo em vista os gastos mensais e viagens realizadas ao exterior. 3
. In casu,
os gastos mensais do paciente com pensão alimentícia, aluguel, condomínio e cartão de crédito não são indicativos da condição econômica de quitar valor tão significativo.
Ao contrário, mesmo com a concessão da liberdade provisória e a redução do valor inicialmente fixado, a manutenção da sua prisão demonstra sua total incapacidade de suportar o encargo financeiro a ele imposto.

4.
Mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança em patamar tão elevado sem se atentar para a real capacidade econômica do paciente de arcar com referido
quantum
.

5.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança". (HC 348.146/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016).

6.
Habeas corpus
não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau
, e sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal.” (HC 406.126/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Desse modo, forçoso concluir que a permanência do paciente em custódia cautelar dá-se apenas pela impossibilidade de adimplir a fiança arbitrada. Nessa esteira, a ilegalidade é passível de ser reconhecida de plano, a merecer a indispensável correção.

Constatado, portanto, que o paciente, ao que parece, não tem capacidade financeira para suportar o pagamento do valor arbitrado pelo juízo singular, entendo ser o caso de conceder parcialmente a Ordem para
reduzir a fiança
, nos termos do art.325, II, do CPP, logo, arbitro-a em 01 salário-mínimo, não se justificando, outrossim, a isenção do respectivo benefício. Mantenho, pois, as medidas cautelares diversas da prisão, impostas pela autoridade coatora.

Ante o exposto,
em consonância com
o
parecer ministerial,

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para confirmar a liminar anteriormente deferida e reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para
01 salário-mínimo, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 13 de setembro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/09/2022